Tribunal: TJMT
Processo: 1062960-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062960-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALQUIRIA ROSA DE ALMEIDA - CPF: 022.361.821-71 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1062960-52.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
VALQUIRIA ROSA DE ALMEIDA.

Recorrido:

BANCO DO BRASIL S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 a 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS ATUALIZADOS DE RESTRIÇÕES. DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou improcedente o pedido inicial, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00, além de custas processuais, com fundamento nos arts. 80, II, e 85, §2°, do CPC/2015, c/c art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/95, e Enunciado 136 do FONAJE.

A recorrente alega ausência de comprovação da legitimidade do débito, ocorrência de danos morais e inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve a comprovação da relação jurídica que justificasse o débito; (ii) analisar se a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi legítima; (iii) avaliar a configuração do dano moral indenizável; (iv) examinar a caracterização da litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e art. 6o, VIII, do CDC, incumbia ao fornecedor, que não comprovou a regularidade da contratação, tornando indevida a negativação do nome da autora.

A ausência de extratos oficiais e atualizados de restrições (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) impedem o reconhecimento do dano moral, por falta de segurança jurídica para aferição da existência ou inexistência de outras restrições, conforme Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do TJMT.

A inexistência de conduta dolosa ou temerária afasta a configuração da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A simples juntada de telas sistêmicas e extratos bancários não comprova a existência de relação jurídica apta a legitimar inscrição em cadastro de inadimplentes.

A ausência de prova da inexistência de outras restrições nos órgãos de proteção ao crédito impede a configuração do dano moral indenizável.

A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não evidenciada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 80, II, e 373, II; CDC, art. 6o, VIII; Lei n.o 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1135665, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 30/10/2018; TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 05/08/2024; TJRS, Recurso Inominado no 50167164020208210039, Rel. Juíza Vanise Röhrig Monte Aço, j. 23/09/2022; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 266147434, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial
.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como em custas processuais, nos termos dos artigos 80, II, e 85, §2°, ambos
do Código de Processo Civil
, c/c o art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/95, e do Enunciado 136 do FONAJE.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Ausência de comprovação da legitimidade do débito;

2.

Telas sistêmicas – provas unilaterais;

3.

Ocorrência de danos morais;

4.

Inaplicabilidade da Súmula 385/STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Da análise do documento anexado no ID 266147411, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito no valor de
R$ 4.964,43 (quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos)
, o qual afirma desconhecer.

Informa que possuía conta junto ao banco reclamado para recebimento de salário. No entanto, alega não ter contratado empréstimos ou qualquer outro serviço que pudesse legitimar o referido débito.

O demandado, em sede de contestação (IDs 266147421, 266147428 e 266147431), alega que o débito que originou o apontamento restritivo decorre de empréstimo BB Crédito Renovação, supostamente inadimplido pela parte autora. Ademais,
juntou aos autos
telas sistêmicas (demonstrativo CDC), extratos bancários e comprovante de crédito
,

os quais constituem
provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação e utilização do serviço pela reclamante, sendo oportunamente impugnados pela autora
.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO UNILATERAL
. COMPROVAÇÃO RELAÇÃO JURÍDIA. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.
Os extratos bancários, por si só, não comprovam a relação jurídica entabulada entre as partes
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT - Acórdão 1135665, 20180110115726APC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJe: 12/11/2018.) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6o, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4a TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, No 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Ainda, no ID 266147421, a parte reclamada anexou aos autos o
comprovante de crédito direto ao consumidor,
com o intuito de legitimar a contratação e a negativação. No entanto, da análise dos extratos de conta corrente da autora, não se verifica a realização de transferência ou depósito do valor informado no respectivo documento, cujo ônus probatório incumbia ao demandado, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Desse modo, indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (
SPC/SERASA

e
SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
SPC/SERASA

E
SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Em consequência,
afasto
a
condenação por litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada que a recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para

declarar
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 4.964,43 (quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), afastando a condenação em litigância de má-fé e custas processuais
.

Ainda, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025